Tribunal: CARF
Processo: 13821.000228/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13821.000228/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.493 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ALVAIR SAVAZI BUFALO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no
ano calendário em exame com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência)
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas omissões de rendimentos
recebidos de pessoa jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13821.000228/2008-43
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.000228/2008-43

A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL.
Em se tratando de rendimentos acumulados, recebidos em decorrência de decisão da
Justiça Federal, a dedução da base de cálculo do imposto das despesas necessárias ao
recebimento está limitada àquelas referidas no parágrafo único do art. 56 do Decreto no
3.000, de 1999, a saber: “despesas com ação judicial, necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização”.
ISENÇÃO DECLARANTE MAIOR DE 65 ANOS. RENDIMENTOS DE
APOSENTADORIA E/OU PENSÃO. LIMITE. UTILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de a pessoa física receber proventos de aposentadoria e/ou pensão de mais de
um órgão público ou previdenciário, apenas uma das parcelas pode ser declarada como
rendimentos isentos e não-tributáveis; as demais devem ser oferecidas à tributação na
declaração anual de ajuste.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/03/2012 (fls. 34), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 20/03/2012 (fls. 35/36) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- não foi utilizado todo o limite de isenção assegurado aos maiores de 65 anos;
- não há dúvidas sobre os valores pagos ao advogado; e
- alega a aplicação do entendimento do Ato Declaratório no 01/2009, da PGFN,
aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Em sessão de 22 de junho de 2021, o julgamento foi convertido em diligência,
para que fossem carreados aos autos documentos referentes à ação judicial (fls. 40/41), o que foi
atendido pelo contribuinte (fls. 56/144).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com os documentos constantes dos autos, os valores foram recebidos
acumuladamente pela contribuinte em decorrência de ação judicial referente à aposentadoria.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.000228/2008-43

Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.
Dessarte, a princípio, deveria ser feito o recálculo do imposto de renda devido
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à
época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
Contudo, analisando-se os documentos carreados aos autos, verifica-se que se
trata de uma pensão por aposentadoria rural, no valor de 1 salário-mínimo, que teve início em
12/03/1996 (fl. 100), que, considerando o valor da omissão de receitas autuada, de R$3.241,77
(fl. 14), notoriamente, com o recálculo mensal (RRA), enquadraria o contribuinte na faixa de
isenção do IRPF, sendo, portanto, completamente desnecessária a realização de cálculos.
Além disso, foram apresentados recibos de honorários advocatícios (fls. 143/144),
também hábeis a serem abatidos dos rendimentos apurados, culminando no cancelamento da
exigência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, cancelando-se a exigência.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 150
DF CARF MF
Original